Tribunal: TJSP
Processo: 1007685-05.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS.
1. APELO (CONCESSIONÁRIA) – FALHA NA EMISSÃO DE FATURAS, A GERAR CONFUSÃO, CULMINANDO NO PROTESTO DA CONSUMIDORA, COM PERFIL DE BOA PAGADORA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – REPARAÇÃO QUE ADMITE REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS.
1. APELO (CONCESSIONÁRIA) – FALHA NA EMISSÃO DE FATURAS, A GERAR CONFUSÃO, CULMINANDO NO PROTESTO DA CONSUMIDORA, COM PERFIL DE BOA PAGADORA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – REPARAÇÃO QUE ADMITE REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2. ADESIVO (AUTORA) – MONTANTE INDENITÁRIO QUE COMPORTA SER REDUZIDO, E NÃO MAJORADO, VEDADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PREJUDICADO.
3. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO DA CONCESSIONÁRIA E PREJUDICADO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007685-05.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A, é apelada/apelante MARIA JOSÉ RUFINO DA SILVA
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Proveram em parte ao recurso
da concessionária e deram por prejudicado aquele da autora. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007685-05.2019.8.26.0704 -Voto no 46645
2
VOTO No 46645 (Processo Digital)
Apelação no 1007685-05.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional XV - Butantã)
Apelante/Apelado: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A
Apelado/Apelante: MARIA JOSÉ RUFINO DA SILVA NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA)
Juiz sentenciante: Monica Lima Pereira
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA
ANTECIPADA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECURSOS.
1. APELO (CONCESSIONÁRIA)
FALHA NA EMISSÃO DE
FATURAS, A GERAR CONFUSÃO, CULMINANDO NO PROTESTO
DA CONSUMIDORA, COM PERFIL DE BOA PAGADORA DANO
MORAL INDENIZÁVEL REPARAÇÃO QUE ADMITE REDUÇÃO
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2.
ADESIVO
(AUTORA)

MONTANTE
INDENITÁRIO
QUE
COMPORTA SER REDUZIDO, E NÃO MAJORADO, VEDADO O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA RECURSO PREJUDICADO.
3. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS, PARCIALMENTE
PROVIDO DA CONCESSIONÁRIA E PREJUDICADO O DA AUTORA.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 190/193, julgando procedente a demanda, condenando a
distribuidora ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por dano
moral, com correção e juros de mora do arbitramento, arcando ainda com
as custas, despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor
condenatório, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a requerida aduz que a autora
consta como titular da instalação, houve pagamento em atraso, protesto
legítimo, responsabilidade pela baixa em cartório da consumidora,
obrigação de notificação é do órgão de proteção ao crédito, nenhum dano
moral comprovado, pede afastamento da reparação ou sua redução,
aguarda provimento (fls. 196/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007685-05.2019.8.26.0704 -Voto no 46645
3
Adesivamente, a autora pede majoração da indenização,
pugna acolhimento (fls. 215/217).
Recursos tempestivos, preparado da concessionária (fls.
204), isento da autora.
Contrarrazões da autora (fls. 209/214).
Contrarrazões da distribuidora (fls. 224/229).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
Ambos os recursos são conhecidos, parcialmente
provido o da concessionária, prejudicado o da autora.
Denota-se que a consumidora apresenta perfil de boa
pagadora (fls. 18 e 63/71), a tornar crível a alegação que não liquidara
aquela vencida em 18/05/2018 por não ter recebido a conta.
E uma vez que a notificação de débito não apresenta
data de vencimento (fls. 62), não se pode concluir pela regularidade do pro-
testo realizado em 02/08/2018, observando-se pagamento em 14/08/2018.
Nessa esteira, conclui-se pela falha na prestação do
serviço, restando indemonstrado tenha enviado a cobrança corretamente à
consumidora, a ocasionar confusão, o que levou ao protesto por ausência
de informação adequada (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007685-05.2019.8.26.0704 -Voto no 46645
4
Noutro giro, o montante indenizatório mostra-se elevado,
comportando redução para R$ 5 mil, em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.
A propósito:
Apelação. Telefonia. Declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Ré que não se desincumbiu do
ônus previsto no art. 373, II do CPC. Negativação indevida.
Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório suficiente para
assegurar justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação Cível 1000870-68.2019.8.26.0129, Rel. Des. Walter
Exner, julgado em 29/06/2020)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória
por danos morais. Parcial procedência. Insurgência de autora.
Contrato de prestação de serviços bancários. Negativação.
Ausência de comprovação da origem da dívida. Defeito. Dano
moral. Dever de indenizar caracterizado. Incontrovérsia. Valor
indenizatório.
Pretensão
exclusiva
de
majoração.
Descabimento. Quantia equilibrada que observou os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que resultasse
em enriquecimento indevido da vítima. Mantença integral da
conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.
(Apelação
Cível
1003548-10.2019.8.26.0306,
Rel.
Des.
Sebastião Flávio, julgado em 29/06/2020)
Dessarte, a r. decisão comporta retoque, tão somente
para reduzir a reparação para R$ 5 mil, atualizada da sentença, com juros
de mora da citação, existente relação contratual, arbitrando-se verba
honorária em favor do causídico da autora de R$ 500,00, sopesado o
trabalho desempenhado, a natureza da causa e sua rápida tramitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007685-05.2019.8.26.0704 -Voto no 46645
5
Por fim, advirto, às partes, quanto à possibilidade de
aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de interposição de
recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, hei por bem:
1) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
concessionária, reduzindo a indenização por dano moral a soma de R$ 5
mil, corrigida da r. sentença pela Tabela Prática do Tribunal, incidindo juros
de mora de 1% a.m. da citação, arbitrados honorários advocatícios em favor
do causídico da autora de R$ 500,00, mantida, no mais, a r. decisão.
2) DAR POR PREJUDICADO o recurso da autora.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator